Tribunal: TJBA
Processo: 8003000-46.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8003000-46.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS e outros Advogado(s): MATHEUS ROCHA HAYNE IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE IPIRÁ-BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUMUS COMMISSI DELICTI. QUESTIONAMENTO SOBRE SOLIDEZ DO RECONHECIMENTO PESSOAL. MATÉRIA PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM A VIA ELEITA. PERICULUM LIBERTATIS CONFIGURADO EM FUNDAMENTOS CONCRETOS E INDIVIDUALIZADOS. MODUS OPERANDI GRAVOSO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES PARA AFASTAR A CAUTELAR. MEDIDAS ALTERNATIVAS INADEQUADAS À NEUTRALIZAÇÃO DO RISCO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO NONAGESIMAL DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPP. AUSÊNCIA DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA CUSTÓDIA. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO, PLURALIDADE DE INVESTIGADOS E DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE DESÍDIA ESTATAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de Maycon Douglas Silva dos Santos, preso preventivamente desde 08 de outubro de 2025, por suposta prática de homicídio qualificado tentado (art. 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, do CP), consistente em disparos efetuados contra residência de três vítimas, em contexto de disputa territorial entre facções criminosas, no município de Ipirá/BA. A defesa requereu, a expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas, aduzindo: (i) ausência de indícios suficientes de autoria; (ii) inexistência de periculum libertatis; (iii) inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva; e (iv) excesso de prazo na custódia cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se há fumus commissi delicti apto a sustentar a prisão preventiva, diante da alegada fragilidade do reconhecimento pessoal; (ii) examinar se o periculum libertatis está devidamente fundamentado em elementos concretos e individualizados; (iii) determinar se a inobservância do prazo nonagesimal de revisão da prisão preventiva (art. 316, parágrafo único, do CPP) implica revogação automática da custódia; (iv) avaliar se há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A discussão sobre a solidez e fragilidade do reconhecimento pessoal como único elemento de autoria exige análise aprofundada do acervo probatório, incompatível com a via estreita do habeas corpus. Basta, para a validade da custódia, a existência de lastro probatório mínimo, presente nos autos mediante representação policial amparada nos elementos informativos colhidos e mantida em audiência de custódia, sem arbítrio manifesto. 4. O periculum libertatis está lastreado em elementos concretos e individualizados: os agentes supostamente se anunciaram falsamente como policiais para obter acesso à residência das vítimas e efetuaram múltiplos disparos de arma de fogo contra três pessoas, em contexto de disputa territorial entre facções. Esse modus operandi, que denota premeditação e organização criminosa, justifica a custódia para garantia da ordem pública e prevenção da reiteração delitiva. As condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade, residência fixa e atividade lícita) não afastam a preventiva quando os elementos do caso revelam periculosidade concreta. 5. A inobservância do prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não acarreta revogação automática da custódia cautelar, nos termos do entendimento consolidado pelo STF e pelo STJ. 6. Não há excesso de prazo configurador de constrangimento ilegal. O paciente encontra-se preso há aproximadamente três meses e meio, em feito que envolve quatro investigados, crime de elevada gravidade e necessidade de diligências técnicas complexas (exames periciais e análise de dados telemáticos). A aferição do excesso de prazo não se faz por cálculo aritmético, exigindo juízo de razoabilidade à luz das peculiaridades do caso concreto, sem que se constate desídia do Poder Público. IV. DISPOSITIVO 7. Habeas corpus conhecido e ordem denegada. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CP, arts. 14, II, e 121, § 2º, IV; CPP, arts. 312, 315, 316, parágrafo único, e 319. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 773.457/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024; STJ, AgRg no RHC n. 208.304/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 26.02.2025, DJEN 05.03.2025; STJ, AgRg no HC n. 956.604/BA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.02.2025, DJEN 24.02.2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS nº 8003000-46.2026.8.05.00000, em que figura como impetrante MATHEUS ROCHA HAYNE, e paciente, MAYCON DOUGLAS SILVA DOS SANTOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal, Primeira Turma, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM DO HABEAS CORPUS, nos termos do voto da eminente Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.